Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. CONSIDERÁVEL. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE.
1. A constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, sobretudo quando o devedor não indica outros bens para o adimplemento ou quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Inteligência do art. 860 do Código de Processo Civil.
2. Ausente comprovação de que a verba penhorada no rosto dos autos possui natureza salarial ou que esteja acobertada por alguma causa legal de impenhorabilidade, a manutenção da penhora é medida que se impõe.
3. Em razão de considerável decurso de tempo, é possível que a verba perca sua natureza salarial e assuma natureza pecuniária comum, de forma a afastar sua impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.